Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-42.2020.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000462-42.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GLORIA DO NASCIMENTO - CPF: 522.920.371-49 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000462-42.2020.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Maria de Lourdes Glória do Nascimento

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DA LINHA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PLANO PARA PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA. ARTIGO 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que altera o plano contratado pela consumidora e, posteriormente, suspende os serviços, mesmo a consumidora estando adimplente com o pagamento das faturas, e, após tentativa de solução administrativa, não busca solucionar o problema, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, RESOLVO OMÉRITO, com fulcro no artigo487,incisoI,doNovoCódigodeProcessoCivil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

-
DECRETAR a REVELIA DA PARTE REQUERIDA, com fundamento no art. 20 da Lei n.o 9.099/95;

-
DECLARAR

a inexistência de débito referente a fatura de MARÇO DE 2020,
referente à dívida em litígio,
sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta.

-
CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais),

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

No presente, em que pese à empresa de telefonia alegar que houve o bloqueio integral da linha telefônica, em virtude da alteração do plano para pré-pago e ausência de recarga, verifico que tal alegação não merece amparo, visto que a Autora trouxe aos autos tanto a fatura do mês de março/2020, como o mês de abril/2020 devidamente pagas, bem como a Requerida não se dignou a comprovar suas alegações, visto que inexiste qualquer documento que comprove se tratar de linha pré-paga, conforme determina o artigo 373, II, CPC.

Assim resta comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela Recorrida, ao realizar a alteração unilateral do plano e, posteriormente suspender a linha, sem justificativa, fato que emerge o direito indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrida e o dano causado a Recorrente e a tentativa de solução administrativa não atendida, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021